Tribunal: TJDFT
Processo: 0719666-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. A contradição apontada nos embargos de declaração não existe e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. Isso porque foi explicitado que se observou “o comportamento reiterado dos réus de imputar ao seu parceiro a responsabilidade pelo cumprimento de obrigação, sem que nenhum deles procurasse resolver o imbróglio e devolver a quantia paga ou ofertar o crédito para um próximo evento, colocando o consumidor em posição de clara vulnerabilidade”. Considerando que o embargante tinha a intenção de realizar o evento em data posterior, deveria ter informado os consumidores e concedido o crédito para a autora, o que não restou comprovado nos autos. Ao contrário, verifica-se apenas a orientação de que a autora deveria procurar o outro parceiro para o reembolso da quantia paga.
4. Também foi explicitado que a Lei 14.046/2020 afasta a indenização por danos morais no caso de cancelamentos de eventos, entretanto, trata-se de “descaso do produtor de evento e seus parceiros que submeteram o consumidor a uma busca infindável pelo reembolso da quantia paga”.
5. A decisão já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.